Tribunal: TJSP
Processo: 2005919-33.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Custas iniciais. AUSÊNCIA: Diante do indeferimento da gratuidade da justiça, deveria o autor ter realizado o recolhimento as custas e despesas de ingresso, nos termos do art. 290 do CPC, o que não ocorreu no caso em julgamento.

PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA E PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.